Tribunal: CARF
Processo: 10907.720764/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720764/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.775 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/10/2012
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
Constatada a subsunção do fato à norma, correta a lavratura de auto de infração
com a imposição de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação
acessória.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/10/2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF N. 11.
Nos termos da Súmula CARF n. 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a alegação recursal atinente à violação de
princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, e,
no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720764/2013-98
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720764/2013-98

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 08/04/2013, para aplicação da multa de
um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, disposta no art. 84, caput, da
Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 69, § 1o e § 2o, inciso V, da Lei
10.833/2003, em razão de prestação de forma inexata de informação de natureza administrativo-
tributária, consistente no montante de R$ 8.329,64 (oito mil e trezentos e vinte e nove reais e
sessenta e quatro centavos).
Aduz a autoridade aduaneira, às fls. 05-10, que no curso do despacho aduaneiro
relativo à Declaração de Importação (DI) de no 12/1855059-9, constatou-se que a interessada
prestou informação inexata referente ao local de embarque da mercadoria importada, pois ela
informou na DI, como local de embarque: “Paranaguá”, em vez de: “Damieta Port”, no Egito.
Assevera ainda que tal informação tem extrema importância para os controles
aduaneiros exercidos pela Receita Federal do Brasil, pois é com base nas informações registradas
na DI pelo contribuinte que se determina o tipo de procedimento (canais de fiscalização) a ser
realizado.
Destaca, por fim, que a exigência da prestação dessa informação pelo importador
está disposta no aludido artigo 69, § 2o, inciso V, da Lei 10.833/2003; no art. 711, § 1o, inciso V,
do Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro); e no item 19.1 do Anexo
da Instrução Normativa SRF 680, de 02 de outubro de 2006, a qual disciplina o despacho
aduaneiro de importação.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 63-87.
Mediante o acórdão juntado às fls. 142-156, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) 04 julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 167-189, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, com base no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, pois o processo administrativo
permaneceu parado por aproximadamente 7 (sete) anos, aguardando julgamento da primeira
instância, cita decisões judiciais a respeito do tema, bem como pleiteia o acolhimento dessa
preliminar e a extinção do crédito tributário; (ii) assevera que a incorreção relacionada ao Porto
de Embarque foi devidamente retificada pela Recorrente por meio da DI retificadora registrada
no SISCOMEX em 09.01.2013, e, nos documentos que instruíram o despacho aduaneiro, há
expressa menção de que o Porto de Embarque das mercadorias no exterior seria o "PORTO DE
DAMIETTA-EGITO"; (iii) afirma que não há por parte da recorrente intuito doloso, má fé ou
tentativa de fraude nos procedimentos de controle aduaneiro, bem como que a penalidade
aplicada somente é cabível nas hipóteses em que o importador presta informações inexatas com a
finalidade de burlar os controles aduaneiros, o que comprovadamente não é o caso dos autos,
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720764/2013-98

bem como que a errônea indicação do Porto de Embarque na origem em campo próprio da
Declaração de Importação 12/1855059-9 não causou quaisquer prejuízos aos controles
aduaneiros; (iv) aduz que se prevalecer a exigência do recolhimento da penalidade restarão
violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Por fim, pleiteia o acolhimento da preliminar suscitada referente à prescrição
intercorrente e, via de consequência, a nulidade do auto de infração, e, caso rejeitada a
preliminar, o acolhimento das razões apresentadas e a reforma do acórdão recorrido, com a
declaração da improcedência do auto de infração.

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

Violação a princípios constitucionais
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que se prevalecer a
exigência do recolhimento da penalidade restarão violados os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Isso porque não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade
de lei, consoante a Súmula CARF n. 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sendo assim, temos que as aludidas multas foram aplicadas em estrita observância
à disposição legal, de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira, a qual corretamente as
aplicou por meio da lavratura do auto de infração objeto do presente processo administrativo.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.

Preliminar de prescrição intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, com base no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99, pois o processo administrativo permaneceu parado por aproximadamente 7 (sete) anos,
aguardando julgamento da primeira instância, cita decisões judiciais a respeito do tema, bem
como pleiteia o acolhimento dessa preliminar e a extinção do crédito tributário.
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
De outra parte, no que diz respeito à preliminar de prescrição intercorrente, tenho
que não merece acolhida, uma vez que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal por força da vigente Súmula CARF n. 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720764/2013-98

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.

Mérito
Conforme visto, a recorrente assevera que a incorreção relacionada ao Porto de
Embarque foi devidamente retificada pela Recorrente por meio da DI retificadora registrada no
SISCOMEX em 09.01.2013, e, nos documentos que instruíram o despacho aduaneiro, há
expressa menção de que o Porto de Embarque das mercadorias no exterior seria o "PORTO DE
DAMIETTA-EGITO".
Ora, tais argumentos não eximem a responsabilidade da recorrente pela infração
em tela. Com efeito, a retificação da informação prestada e a existência de documentos com a
informação do porto de embarque não dispensam a recorrente da obrigação de prestar a
informação em questão na DI, ou seja, permanece a obrigação de prestar tal informação, por
força do disposto no legislação pertinente, notadamente no sobredito artigo 69, § 2o, inciso V, da
Lei 10.833/2003.
Sendo assim, correto o procedimento levado a efeito pela autoridade aduaneira,
consistente em lavrar o auto de infração em apreço, para aplicação da multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada, disposta no art. 84, caput, da Medida
Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 69, § 1o e § 2o, inciso V, da Lei
10.833/2003, em razão da prestação, pela recorrente, de forma inexata, de informação de
natureza administrativo-tributária referente ao porto de embarque da mercadoria importada.
A recorrente afirma ainda que não há por parte dela intuito doloso, má fé ou
tentativa de fraude nos procedimentos de controle aduaneiro ̧ bem como que a penalidade
aplicada somente é cabível nas hipóteses em que o importador presta informações inexatas com a
finalidade de burlar os controles aduaneiros, o que comprovadamente não é o caso dos autos,
bem como que a errônea indicação do Porto de Embarque na origem em campo próprio da
Declaração de Importação 12/1855059-9 não causou quaisquer prejuízos aos controles
aduaneiros.
Tais alegações não merecem acolhida, uma vez que basta a prestação de forma
inexata da informação exigida por força de lei, no caso em tela a referente ao porto de embarque
da mercadoria importada, para aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada, disposta no art. 84, caput, da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 69, § 1o e § 2o, inciso V, da Lei 10.833/2003.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à atividade de fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
Nesse sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da responsabilidade
por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.775 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720764/2013-98

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (destaque nosso)
Portanto, no caso em questão, tenho que a infração está tipificada de forma
adequada e devidamente fundamentada pela autoridade aduaneira, com a delimitação dos fatos
constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a perfeita subsunção à hipótese prevista na
legislação e, dessa forma, correta a lavratura do auto de infração.
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a alegação
recursal atinente à violação de princípios constitucionais, na parte conhecida, rejeito a preliminar
de prescrição intercorrente, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 198
DF CARF MF
Original